Tribunal: TJSP
Processo: 2218152-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóveis. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu pedido do credor, no sentido de determinar o bloqueio/suspensão da CNH dos executados. Irresignação – Inadmissibilidade - O artigo 139, IV, do NCPC deve ser interpretado em conjunto com os artigos 8o e 805, do NCPC. Destarte, de rigor concluir que a finalidade do processo de execução é a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóveis. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu pedido do credor, no sentido de determinar o bloqueio/suspensão da CNH dos executados. Irresignação – Inadmissibilidade - O artigo 139, IV, do NCPC deve ser interpretado em conjunto com os artigos 8o e 805, do NCPC. Destarte, de rigor concluir que a finalidade do processo de execução é a excussão de bens do devedor para pagamento ao credor, e não a punição pessoal do inadimplente. Como se não bastasse, a medida requerida afigura-se inócua em relação ao resultado da execução. Com efeito, além de abusiva, não interfere diretamente no resultado da demanda. De fato, eventual apreensão da CNH não altera a circunstância da inexistência de bens em nome dos devedores. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218152-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
JULIANA MARINES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados LUIZ
HENRIQUE CANASSA e TADEU AUGUSTO FRANCA LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218152-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: Votuporanga – 1a Vara Cível
AGTE.: Juliana Marines Oliveira
AGDOS.: Luiz Henrique Canassa e Outros
JUIZ: Reinaldo Moura de Souza
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9469
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de imóveis.
Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que
indeferiu pedido do credor, no sentido de determinar o
bloqueio/suspensão da CNH dos executados. Irresignação
Inadmissibilidade - O artigo 139, IV, do NCPC deve ser
interpretado em conjunto com os artigos 8o e 805, do NCPC.
Destarte, de rigor concluir que a finalidade do processo de
execução é a excussão de bens do devedor para pagamento
ao credor, e não a punição pessoal do inadimplente. Como
se não bastasse, a medida requerida afigura-se inócua em
relação ao resultado da execução. Com efeito, além de
abusiva, não interfere diretamente no resultado da demanda.
De fato, eventual apreensão da CNH não altera a
circunstância da inexistência de bens em nome dos
devedores. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Marines
Oliveira contra a r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença
instaurada em face de Luiz Henrique Canassa e Outros, ora agravados, que indeferiu
o pedido de suspensão da CNH dos executados.
Veja-se:
“Vistos.
Fls. 228/229: Indefiro o pedido de suspensão de carteira nacional de
habilitação dos executados por ser medida excepcional e consideravelmente
gravosa, e ainda, até o presente momento, inexistem elementos a justifica-la.
Assim, manifeste-se a exequente requerendo o que de direito, em termos
de prosseguimento.
Prazo: dez (10) dias. Intime-se.” (fls. 230, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Alega a agravante, em síntese, que a r. decisão agravada está em
desacordo com a jurisprudência do Colendo STJ, o que viola o art. 489, § 1o, inciso
VI, do CPC 2015, e causa prejuízo irreparável ao direito constitucional fundamental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218152-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
à isonomia (fl. 03).
Argumenta que restaram esgotados os meios de localização de dinheiro e
de patrimônio penhorável.
Bem por isso, requereu a suspensão da CNH da parte agravada, com
fundamento no artigo 139, inciso IV, NCPC 2015 (fl. 04).
Afirma que “não poderia a decisão agravada deixar de seguir
jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de
eventual distinção entre o paradigma (precedente ou jurisprudência) e o caso em
julgamento ou ao menos a superação do entendimento jurisprudencial - exceções
que não se aplicam a este caso” (sic- fl. 05).
Sustenta, no mais, a presença dos requisitos para o deferimento das
medidas atípicas referidas pelo artigo 139, NCPC, tais como probabilidade do direito
e perigo de dano.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, o
seu provimento para o “fim específico de suspensão da CNH dos executados até o
momento de apresentação dos veículos penhorados para que o direito a efetividade
do processo seja alcançado, até a decisão final deste processo” (sic - fl. 06).
Recurso tempestivo (fl. 232, autos de origem) e sem preparo, ante a
arguição de que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal
(fls. 244/247).
Contraminuta a fls. 250/254, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
A r. decisão agravada foi tirada dos autos da fase de cumprimento de
sentença instaurada pelo agravante em face da parte agravada.
A propósito, confira-se a r. sentença (fls. 14/18 autos de origem) e v.
acórdão (fls. 19/35, autos de origem).
Trânsito em julgado a fl. 37.
O exame dos autos dá conta de que após tentativas infrutíferas de
recebimento de seu crédito, mediante pesquisa de bens penhoráveis em nome dos
executados (petição - fls.228/229, autos de origem), a exequente pleiteou a suspensão
da CNH dos executados.
O pleito, contudo, foi indeferido, nos termos de fl. 230, autos de origem,
o que ensejou a interposição deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218152-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, com a máxima vênia, o inconformismo não prospera.
Com efeito, dispõe o artigo 139, IV, do CPC/15:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe: IV
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Dúvida não há, portanto, que o novo Código de Processo Civil permite
ao Magistrado adotar medidas coercitivas, para conferir efetividade à execução e
garantir o resultado pretendido pelo exequente.
Paralelamente, contudo, o art. 8o, do CPC/2015, dispõe que “ao aplicar o
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Tais dispositivos, indiscutivelmente, devem ser analisados e via de
consequência, aplicados conjuntamente, de modo a atender aos interesses do credor,
destinatário da execução, sem desrespeito ao princípio da menor onerosidade
consubstanciado no art. 805, do NCPC.
Pois bem.
Analisada a situação dos autos à luz de tais dispositivos legais, a
conclusão que se impõe é a de que não se afigura razoável, a suspensão/bloqueio da
CNH dos devedores, de modo a compeli-los ao pagamento da dívida.

De fato, tal medida além de abusiva, afigura-se inócuas posto que não
interfere diretamente no resultado da demanda.
Em outras palavras, eventual determinação de bloqueio de CNH não
altera a circunstância de inexistência de bens em nome dos executados.
Em verdade, a medida pleiteada pela credora tem por escopo punir os
devedores e colocá-los em situação de constrangimento, o que não se coaduna com a
razão de ser da execução, que é a excussão de bens do devedor.
De fato, o que garante o pagamento do débito é o patrimônio do devedor
e não a sua punição, por eventualmente não possuir ou por não terem sido
localizados bens aptos à garantia do crédito.
A discussão armada acerca do dispositivo contido no art. 489, § 1o, inciso
VI, do CPC 2015, não colhe êxito, na medida em que não existe acerca do tema,
decisão de cunho repetitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218152-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão ora impugnada.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência, inclusive desta C. 29a Câmara.
Confira-se:
“Execução de título extrajudicial - Contrato de locação - Indeferimento
de pedido dos credores de suspensão da CNH e apreensão dos passaportes, bem
como cancelamento dos cartões de crédito e débito e talões de cheque dos
executados - Medidas coercitivas que ultrapassam os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade - Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2198485-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento:
04/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO
DESCABIMENTO MEDIDA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL QUE ATINGE
A PESSOA DO DEVEDOR E NÃO O SEU PATRIMÔNIO PRETENSÃO QUE SE
AFIGURA INEFICAZ E INÓCUA EM RELAÇÃO AO RESULTADO DA
EXECUÇÃO
DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150373-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Jayme
Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020).
“RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRATO DE
CONCESSÃO COMERCIAL E DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO PARA
COMPRA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE DO
EXECUTADO. Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu medidas
atípicas em desfavor do executado (agravado). As medidas pretendidas pela
exequente (agravante) para compelir o agravado ao pagamento da dívida
(suspensão da CNH e apreensão do passaporte), são desproporcionais e abusivas
para a satisfação do crédito exequendo, pois ofendem os direitos fundamentais de
locomoção e da dignidade da pessoa humana, além de serem inócuas à efetividade
da execução, uma vez que não há comprovação de mudança da situação patrimonial
do executado. Exegese dos artigos 8o e 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2198812-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020).
Ante todo o exposto, o improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator